Tribunal: TJPA
Processo: 0817802-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817802-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RONILSON DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, MARINALVA AGUIAR DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA MICROÁREA DE ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado de processo seletivo público para Agente Comunitário de Saúde, diante da decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de indeferimento de liminar que visava suspender o ato administrativo de exclusão do certame. A exclusão se deu por inobservância da exigência editalícia de residência na microárea específica para a qual o candidato se inscreveu. O agravante alega nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e ilegalidade na exigência editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é legal a exigência de residência na microárea de atuação como requisito para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento das matérias relevantes suscitadas no recurso, inexistindo nulidade por mera repetição de fundamentos anteriormente expostos.

O art. 6º, I, da Lei 11.350/2006 exige expressamente que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuar, desde a publicação do edital, sendo competência do ente federativo definir essa área geográfica.

O edital do processo seletivo público, que possui força normativa, previu de forma clara a obrigatoriedade de residência na microárea de atuação, subdividida em subáreas, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e legislação federal.

Jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais reconhece a legalidade da exigência de residência na microárea como critério objetivo e vinculante, cuja inobservância autoriza a exclusão do candidato.

A ausência de comprovação da residência na área exigida impede o deferimento de tutela de urgência, por inexistência de probabilidade do direito ou risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta as matérias relevantes suscitadas no recurso.

É legítima a exigência de residência na microárea de atuação prevista em edital de concurso para Agente Comunitário de Saúde, conforme determina o art. 6º da Lei 11.350/2006.

A exclusão do candidato que não comprova residência na microárea de atuação é compatível com os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2025, art. 300; Lei 11.350/2006, art. 6º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, REsp nº 0801636-56.2018.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.07.2021; TJMG, AC nº 10092170002312002, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817802-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
RONILSON DA SILVA ARAÚJO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO E OUTRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27344675)

interposto por
R
ONILSON DA SILVA ARAÚJO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26108045 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a liminar que o autor/agravante pleiteou para suspender o ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, não acatando, portanto, as suas pretensões que defendiam serem ilegais os critérios utilizados pelo edital para discriminar a área de atuação do agente de saúde e, por consequência, a sua eliminação do certame em virtude de não residir na área da comunidade para a qual se inscreveu, na Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c anulatória de cláusula editalícia de origem.

Preliminarmente, afirma que a decisão monocrática em caso é nula por vício de fundamentação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 93º, IX, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso da decisão monocrática em tela, a mesma padece de nulidade, onde se resumiu a mencionar que o Edital é a Lei do Concurso e que o art. 6º, I, da Lei Nº 11.350/06 prevê que o candidato deve residir na área de atuação da comunidade em que atuar, bem como o fato de que o §2º, do referido diploma normativo também dispõe que o ente federativo responsável ela execução dos programas definirá a área geográfica a que se refere o inciso I.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o próprio Edital Nº 001/2024 é contraditório, em si mesmo, uma vez que nos requisitos para a contratação no Tópico IV, I, alínea “i”, exige-se que o candidato resida na área adstrita da comunidade em que for atuar, no caso, de acordo com a área geográfica de Mãe do Rio, seria a área do Mossoró. Por outro giro, na tabela de distribuição de cargos descrita no referido EDITAL, o mesmo exige que o candidato resida na Primeira Área do Mossoró, dividindo a área do Mossoró, em quatro sub áreas, conforme detalhadamente já descrito na ação principal bem como no agravo de instrumento.

Afirma que, a Lei Nº 11.350 cria uma limitação ao direito fundamental ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos, em exigir que o candidato resida na área de atuação, cabendo ao ente federativo dizer qual seria a área de atuação geográfica, mas ampliar o alcance do que seria área de atuação, subdividindo a área de atuação e sub área de atuação, conforme inúmeros jugados do Superior Tribunal de Justiça, que sequer foram analisados na decisão monocrática ora atacada.

Não foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 28819676).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Quando se passa a analisar o tópico relativo à nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, é imprescindível que se atenha ao teor da decisão em caso, sobretudo no tocante à via escolhida para o recurso. Quando proferida a decisão interlocutória no 1º grau, que deu origem ao agravo de instrumento aqui debatido, verifica-se que o seu teor dispõe acerca de indeferimento de pleito que visa a suspensão de ato administrativo que excluiu o agravante do processo seletivo público 001/2024.

O que se dispõe nesta via de agravo interno, bem como em agravo de instrumento anterior, não era apenas o relativo ao indeferimento do pleito, mas ao mérito da ação.

A decisão monocrática deixa bem claro que o julgamento em sede de agravo de instrumento deveria ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal.

Para fundamentar a negativa ao recurso manejado nesta via recursal, a decisão em foco dispôs:

“Verifica-se, in casu, que o autor da ação, de fato, não reside na microárea de abrangência para qual concorreu ao certame.

Destarte, não estando presente, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acertada foi a decisão agravada pelo indeferimento do pleito”.

Como se sabe, o edital é a Lei do concurso, dispondo sobre os critérios a serem seguidos desde ao atos iniciais do certame. Como se verificou, em caso, de acordo com os critérios estabelecidos em edital, o candidato não residia na área disposta para o preenchimento da vaga em caso.

O que poderia ser apreciado nesta sede, como mencionado ao norte, foi devidamente apreciado, e quanto ao mérito da localidade, exclusão ou inserção desta na zona característica da vaga pleiteada, disposta em edital, deve ser debatida na ação principal, com a sua devida rediscussão a ser efetuada em sede de apelação, se for o caso. Nesta via, esgotaram-se as possibilidades com a estruturação do entendimento fixado em decisão monocrática, e reafirmado neste julgamento de agravo interno.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo ora recorrente.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a liminar que o autor/agravante pleiteou para suspender o ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde, não acatando, portanto, as suas pretensões que defendiam serem ilegais os critérios utilizados pelo edital para discriminar a área de atuação do agente de saúde e, por consequência, a sua eliminação do certame em virtude de não residir na área da comunidade para a qual se inscreveu, na Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c anulatória de cláusula editalícia de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27006450):

“(...)
Decido
.

O recurso preenche os pressupostos recursais, impondo seu conhecimento.

Comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Registre-se que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão agravada que indeferiu o seu pleito para suspender o ato administrativo que o excluiu do processo seletivo público 001/2024.

Sabe-se que o edital é a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia.

De acordo com a Lei Federal nº 11.350/06, que regulamenta as atividades e os planos de carreira de Agente Comunitário de Saúde e agente de combate às endemias, nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, é requisito para o exercício da atividade de agente comunitário a residência na área em que atuar. Vejamos:

"Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:
I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
(...)
§ 2o Compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde."

Dessa forma, é certo que a referida Lei Federal prevê que o ente federativo responsável pela execução dos programas definirá a área específica de atuação (art. 6º, § 2º, Lei 11.350/06).

Trata-se de critério objetivo que deve ser respeitado a bem da garantida da isonomia.

Com efeito, a jurisprudência é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LOTAÇÃO: ÁREA GEOGRÁFICA DEFINIDA PELO ENTE FEDERADO - MICROÁREA - NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1. Após a EC nº 51/2006, alterada pela EC nº 63/2010, a contratação de agentes comunitários de saúde passou a ser tratada de forma especial, regida, ainda, pela Lei federal nº 11.350/2006. 2. A Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 63/2010, remeteu à legislação federal a regulamentação das carreiras dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate à Endemia, inclusive com a determinação de fixação de piso nacional profissional. 3. A Lei Federal determina que o agente comunitário de saúde (ACS) resida na área geográfica de sua atuação, que será definida pelo ente federado que também deverá observar as normas do Ministério da Saúde. 4. O Ministério da Saúde, pela Portaria nº 2.488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, definiu que o ACS deverá atuar na área geográfica definida como microárea de atuação da unidade básica de saúde. 5. Não se verifica nulidade ou ilegalidade nas disposições do Edital que observam as regiões geográficas definidas em microáreas, como previsto na lei federal e nas normas do Ministério da Saúde. 6. Não há direito líquido e certo da impetrante em ver-se nomeada em local distinto da microárea onde reside, em total desconformidade com a lei federal e as normas do Ministério da Saúde.

(TJ-MG - AC: 10092170002312002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 05/06/2019) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. REQUISITO OBJETIVO. RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 11.350/06. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA DE ATUAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PERDIMENTO DA VAGA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ESTRITA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO E NÃO PROVIDA.

1. O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento da regra do Edital não é só de responsabilidade do candidato, mas também da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

2. Restou claro no Edital a determinação para que o Agente Comunitário de Saúde residisse na área da comunidade em que deva atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público (Art. 6º da Lei nº 11.350/06).

3. A Administração Pública é livre para estabelecer, observados os parâmetros legais, as regras disciplinadoras de concurso público.

4. Neste cenário, evidencia-se que a apelante se inscreveu no concurso público para Agente Comunitário de Saúde, escolhendo como local de atuação a USF Grajaú. Ocorre que o endereço indicado pela recorrente difere da área de abrangência escolhida, coincidindo com a área de atuação da UBS Icuí – USF Tauari.

5. A hipótese de não comprovação de residência na área de abrangência do concurso implica na perda da vaga, devendo a municipalidade tornar sem efeito a nomeação em obediência ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Essa é a conclusão a que se chega ao nos debruçarmos sobre o art. 14 do Decreto Municipal 14.868/2012 ao tratar da matéria. In verbis: "Art. 14 – Será tornado sem efeito o ato de nomeação do convocado e declarado o perdimento da vaga, quando: I – não apresentar de conformidade e no prazo a documentação exigida no Edital de Convocação";

6. Não há que se falar em ilegalidade da eliminação do certame se o candidato não cumpre as regras e exigências estabelecidas no edital.

7. Requisito previamente estabelecido, que não comporta questionamentos após o encerramento do prazo para impugnação.

8. Uma vez que não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que não admitiu a posse no cargo pretendido por desobediência aos requisitos previstos no Edital, não há que falar em receber vencimentos para o cargo para o qual foi nomeada, uma vez que não houve a correspondente prestação laboral.

9. Deste modo, não assiste razão à autora sobre pagamento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo para o qual não foi empossada, considerando que não provou residir na área de abrangência da opção de USF escolhida no certame, sendo que a Administração Pública não agiu com dolo ou culpa ao negar a prática do ato administrativo admissional.

10. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801636-56.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/07/2021) (grifei)

Verifica-se, in casu, que o autor da ação, de fato, não reside na microárea de abrangência para qual concorreu ao certame.

Destarte, não estando presente, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acertada foi a decisão agravada pelo indeferimento do pleito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão proferida no 1º grau que indeferiu o pleito se suspensão do ato administrativo que excluiu o candidato do processo seletivo público em caso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como bem analisado na decisão monocrática, o candidato não reside na área em debate, que fora destacada pelo edital do processo seletivo público 001/2024.

Apesar de alegar que o edital é confuso por si próprio, o mérito do recurso nesse tocante deve ser analisado no 1º grau, pois, confunde-se com o disposto na demanda de origem.

O que se analisou nesta via foi a acertada, ou não, decisão interlocutória que indeferiu o pleito de suspensão do ato administrativo que excluiu o candidato do processo seletivo público. E como destacado na decisão monocrática ora guerreada, nos termos do edital, o candidato não reside na área debatida, bem como não se fazem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2025, sendo correta a decisão interlocutória proferida nos autos do processo 0800756-88.2024.8.14.0027.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26108045, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025